Tribunal: STF
Processo: Inq 374
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
E  M  E N  T  A -  DELITO  ATRIBUIDO A  MEMBRO  DO CONGRESSO
NACIONAL  -  PRATICA  CRIMINOSA   SUPOSTAMENTE  COMETIDA  EM  MOMENTO
ANTERIOR  AO DA  SUA INVESTIDURA  NO  MANDATO PARLAMENTAR  - DEPUTADO
FEDERAL QUE NÃO FOI REELEITO - CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DO STF -
ENCAMINHAMENTO  DOS AUTOS  AO TRIBUNAL  DE JUSTIÇA  DO ESTADO  DE SÃO
PAULO,  PARA ULTERIOR REMESSA  AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PORQUE
UM  DOS  INDICIADOS  TERIA  COMETIDO  A  INFRAÇÃO  ENQUANTO  PREFEITO
MUNICIPAL.
         -  Não subsiste a competência penal originaria do STF quando
o  evento delituoso,  imputado a  quem não  mais detem  a condição de
congressista, resultou de conduta ocorrida em momento que antecedeu a
investidura do indiciado no exercício do mandato parlamentar federal.